Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-49.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1011819-49.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TORPEZA DO MOTIVO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2o, I, c/c 14, II, ambos do CP).
2. Fatos relevantes: (i) de acordo com os depoimentos em juízo, o réu, após breve discussão com a vítima em um evento festivo, deixou o local e, em seguida, retornou em poder de uma arma branca (faca); (ii) segundo o laudo pericial e as provas testemunhais, o recorrente teria agredido a vítima três vezes, uma vez no pescoço e outras duas nas costas; (iii) suposta vingança descrita na denúncia como motivo do crime não amparada em prova dos autos.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) desclassificação do crime para o de lesão corporal (art. 129 do CP), diante da ausência de animus necandi; (iii) decote da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente; (ii) analisar se há indícios suficientes de animus necandi para a pronúncia; (iii) definir se a qualificadora da torpeza é manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não procede o pleito de absolvição sumária se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.
6. Na falta de provas cabais nos autos de que o recorrente agiu com o dolo de lesionar, e havendo, por outro lado, elementos de convicção seguros assinalando que, em tese, ele agiu movido pelo elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (animus necandi), não há falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP).
7. A suposta vingança, descrita na denúncia como motivação do crime, não encontra suporte, mínimo que seja, nas provas dos autos, sobretudo porque os depoimentos colhidos em juízo apresentam diversas causas para o delito, com nenhuma delas conferindo amparo à narrativa acusatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, IV, 14, II e 25; Código de Processo Penal, artigos 413, 415 e 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011819-49.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.507.533-35 (RECORRENTE), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE PEREIRA - CPF: 060.348.411-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA CRISTINA SANTOS - CPF: 062.896.391-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DIONIZIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.597.521-81 (VÍTIMA), GUILHERME MIRANDA - CPF: 061.770.431-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TORPEZA DO MOTIVO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2o, I, c/c 14, II, ambos do CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com os depoimentos em juízo, o réu, após breve discussão com a vítima em um evento festivo, deixou o local e, em seguida, retornou em poder de uma arma branca (faca);
(ii)
segundo o laudo pericial e as provas testemunhais, o recorrente teria agredido a vítima três vezes, uma vez no pescoço e outras duas nas costas;
(iii)
suposta vingança descrita na denúncia como motivo do crime não amparada em prova dos autos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
desclassificação do crime para o de lesão corporal (art. 129 do CP), diante da ausência de
animus necandi
;
(iii)
decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente;
(ii)
analisar se há indícios suficientes de
animus necandi
para a pronúncia;
(iii)
definir se a qualificadora da torpeza é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não procede o pleito de absolvição sumária se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.

6. Na falta de provas cabais nos autos de que o recorrente agiu com o dolo de lesionar, e havendo, por outro lado, elementos de convicção seguros assinalando que, em tese, ele agiu movido pelo elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP).

7. A suposta vingança, descrita na denúncia como motivação do crime, não encontra suporte, mínimo que seja, nas provas dos autos, sobretudo porque os depoimentos colhidos em juízo apresentam diversas causas para o delito, com nenhuma delas conferindo amparo à narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2o, IV
,
14, II e 25; Código de Processo Penal, artigos 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Mateus dos Santos Silva
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1011819-49.2024.8.11.0015, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2o, I c/c 14, II, ambos do CP) (id. 288925916).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a absolvição sumária, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), por reputar ausente o
animus necandi
ou, sucessivamente, pelo decote da qualificadora imputada, por reputá-la manifestamente improcedente (id. 288925927).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer ao desprovimento do recurso (id. 288925929).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 288925930).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 298072862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Mateus dos Santos Silva
foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2o, I c/c 14, II, ambos do CP), cometido em desfavor da vítima Guilherme Miranda, conforme seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de abril de 2024, por volta das 20h34min, na Casa de Festas Gramados localizada na Avenida das Sibipirunas, Setor Comercial, em Sinop/MT, o denunciado MATEUS DOS SANTOS SILVA, agindo com vontade de matar, por motivo torpe, valendo-se de uma faca, tentou matar Guilherme Miranda, efetuando 3 [três] golpes contra ele, consoante faz prova o prontuário médico [ID. 154910744 - Pág. 1], fotografias [ID. 154910759 - Pág. 2] e laudo pericial, que ora se junta.

Fazem esclarecer as investigações que o denunciado era companheiro da tia da vítima. Na data dos fatos, estavam todos reunidos na Casa de Festas Gramados para uma confraternização.

Apurou-se que o denunciado e a companheira tiveram uma discussão de somenos importância, tendo o acusado gritado com ela, ocasião em que a vítima, em defesa da tia, o empurrou e, então, iniciou-se uma troca de agressões entre Guilherme Miranda e MATEUS DOS SANTOS SILVA, sendo a briga apartada por outras pessoas.

Ato contínuo, o acusado deixou o local, porém, retornou momentos depois, já em posse de uma faca, ao passo em que as pessoas tentaram cercá-lo para desarmá-lo, sem êxito, no entanto. De mesmo modo, a vítima, na tentativa de impedir as agressões, jogou contra o increpado uma barra de ferro, mas isso não foi suficiente para deter MATEUS DOS SANTOS SILVA, que a agarrou e desferiu três golpes de faca contra ela, dois na região do pescoço e um nas costas, causando as lesões descritas do laudo de exame de corpo de delito.

Conforme consta, o homicídio somente não se consumou por razões alheias à vontade do denunciado, posto que o ofendido recebeu o pronto atendimento médico, bem como, por sorte, os golpes não atingiram vasos nobres da região cervical.

Ressai dos autos que o acusado agiu impelido por motivo torpe, considerando que perpetrou o delito visando vingar-se de Guilherme Miranda, em razão dele ter intervindo para dar cabo à discussão inicial entre o denunciado e a companheira Adriane Pereira [...]”
(id. 288925864 – Pág. 5/6).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Irresignado, o pronunciado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

No intuito de ser absolvido sumariamente, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa, porquanto os golpes de faca efetuados contra a vítima teriam sido desferidos com o único intuito de se defender da agressão injusta que a vítima e seus amigos estavam prestes a iniciar.

Ainda visando subsidiar a tese de excludente de ilicitude, salienta que a vítima arremessou um pedaço de ferro em sua direção, atingindo-o na perna.

O pleito não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão-somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária fundada no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa é providência que demanda comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável da presença dos seus requisitos.

Na hipótese, verifica-se que o ofendido
Guilherme Miranda
,

sob o crivo do contraditório, narrou que ele e o recorrente se desentenderam durante uma festa, e que a sua tia Adriane, que é companheira do réu, tentou apaziguar a situação, mas foi empurrada pelo recorrente, motivando o ofendido a intervir na discussão (id. 288925903).

Declarou que, mais tarde, já em outro local na festa, encontrou o recorrente portando duas facas na cintura, e que o ofendido e outros amigos pegaram barras de ferro para se proteger de eventual agressão pelo acusado.

Prosseguiu relatando que, ao perceber que o recorrente ameaçava avançar em sua direção, arremessou uma barra de ferro para se defender. Imediatamente depois, porém, o recorrente o agrediu três vezes com uma faca, atingindo o pescoço e suas costas.

Pontuou que terceiros que tomaram a arma branca do recorrente e impediram que as agressões continuassem (id. 288925903).

A testemunha ocular
Diego Dionísio de Oliveira
,

em juízo, declarou ser amiga da vítima e do recorrente. Narrou que, no dia dos fatos, todos consumiam bebida alcoólica e, em determinado momento, a vítima comentou que havia discutido com o recorrente. Afirmou que, depois, o recorrente retornou com uma faca, presenciando o momento em que o pronunciado avançou contra a vítima. Disse que o recorrente chegou a desferir os golpes de faca em desfavor do ofendido, mas que conseguiu contê-lo e desarmá-lo. Contou que, devido ao consumo de bebida alcoólica, não se lembra de a vítima arremessar alguma barra de ferro antes da agressão, embora não descartasse essa possibilidade (id. 288925903).

Durante a instrução,
Adriane Pereira
, companheira do recorrente e tia da vítima, relatou que o ofendido havia tomado as dores de um amigo, Felipe, após uma negativa do acusado de dividir bebida alcoólica. Disse que o recorrente gritou com ela durante a confusão, o que levou um dos amigos da vítima a agredir o recorrente com um tapa. Afirmou que o recorrente, então, saiu e foi até sua casa buscar uma faca, dizendo que voltaria. Narrou que, depois, quando ele retornou armado, já encontrou um grupo de quatro pessoas, incluindo a vítima, munidas de paus e barras de ferro. Disse que o ofendido arremessou uma barra de ferro contra o recorrente, atingindo-o na perna, antes de ser esfaqueado. Segundo a informante, o recorrente atingiu a vítima com os golpes de faca e só foi impedido de prosseguir porque os demais frequentadores do ambiente o contiveram (id. 288925903).

Por fim, o recorrente, interrogado em juízo, alegou que, durante a festa, foi acusado de participar da facção criminosa PCC, o que gerou uma discussão com a vítima. Aduziu que, devido ao consumo de bebida alcoólica, não se lembrava de ter ido à sua casa buscar uma faca e que apenas recordava ter sido atingido por uma barra de ferro, sem conseguir identificar quem arremessou. Disse que reagiu instintivamente e desferiu os golpes de faca contra o ofendido, mas negou que tivesse a intenção de matá-lo (id. 288925903).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia, embora haja relatos de que o réu foi alvo de um objeto de ferro arremessado pela vítima, não se constata, de maneira clara e indubitável, o uso de meios moderados para repelir a agressão.

Esta concepção decorre da sequência da conduta, em princípio, praticada pelo recorrente, uma vez que ele, após a discussão inicial, teria retornado ao local já de posse de uma faca, com a qual desferiu três golpes em região vital da vítima, cessando os ataques apenas em virtude da eficaz intervenção de terceiros.

Estabelecido esse panorama, nenhuma das vertentes defendidas nos autos está induvidosamente provada, pois se um lado a pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal - a indicar que o recorrente teria agido com dolo ao agredir a vítima -, por outro lado não é de todo ilógico que o ataque tenha sido uma resposta à injusta agressão, atual ou iminente, perpetrada pela vítima.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas de reconhecer que o exame dos autos não confere, nesta fase de sumário da culpa
(judicium accusationis)
, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Dessarte, tendo em vista ser desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado comporta o reconhecimento da pretendida excludente de ilicitude.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença analisar as provas e, mediante sua íntima convicção, decidir se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Logo, por não haver prova incontroversa nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um injusto ataque atual e iminente da vítima, tampouco de que o recorrente teria se valido de meios moderados para repelir a suposta agressão, a teor do que exige o artigo 25 do Código Penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Além da alegação de legítima defesa, o pronunciado discorre que não agiu com
animus necandi
, razão

pela qual postula a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP).

A pretensão não procede.

Como salientado anteriormente, a pronúncia demanda comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria e indicativos concretos de
animus necandi
.

De outro vértice, conforme disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deverá desclassificar a conduta e remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação da conduta, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo de matar, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

Na espécie, a prova dos autos indica que ao menos um dos golpes atingiu o pescoço da vítima, região letal do corpo humano, bem como que os atos executórios só cessaram porque terceiros impediram o recorrente de prosseguir na conduta.

Além disso, como narrado pela informante
Adriane Pereira
, companheira do recorrente e tia da vítima, o acusado, após ter discutido com a vítima, retornou à sua casa para buscar o instrumento bélico utilizado no crime, o que indica uma ação proposital e denota, em tese, a presença de
animus necandi.

Desta feita, comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, não há outra providência senão submeter o recorrente ao julgamento de seus pares.

3. QUALIFICADORA

O recorrente alega que a motivação torpe descrita na denúncia não é corroborada por provas produzidas em juízo, motivo pelo qual seria manifestamente improcedente, a ensejar sua exclusão da sentença de pronúncia.

Com razão o recorrente.

A desqualificação é uma medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas preceitua que “
somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No caso, a denúncia imputa a qualificadora de motivo torpe com base na alegação de que o recorrente “
perpetrou o delito visando vingar-se de Guilherme Miranda, em razão dele ter intervindo para dar cabo à discussão inicial entre o denunciado e a companheira Adriane Pereira”.

Porém, a análise conjunta dos depoimentos colhidos em juízo revela que não há base empírica suficiente para sustentar a qualificadora em questão.

A própria vítima,
Guilherme

Miranda
, em juízo, afirmou que o entrevero inicial decorreu de um desentendimento entre ele e o acusado, sem indicar que tenha agido para defender sua tia Adriane (id. 288925903).

Ainda, declarou que a discussão começou antes mesmo de sua tia chegar ao local, o que enfraquece a narrativa de que a motivação do réu tenha sido uma represália ao posicionamento da companheira ou à intervenção da vítima em sua defesa.

Os demais depoimentos fornecidos em juízo também não corroboraram a versão acusatória de vingança.

Segundo
Adriane Pereira,
a briga teve origem em discussões entre o acusado e outro convidado da festa (Felipe), e que ofendido teria apenas “tomado as dores” do amigo (id. 288925903).

Diante disso, inobstante a Procuradoria-Geral de Justiça arguir que a motivação possui respaldo nas provas, infere-se que a motivação do delito é imprecisa e, conquanto possua versões diversas, nenhuma delas confere suporte à narrativa constante na denúncia.

Nesse quadro, por não haver prova judicializada demonstrando a torpeza da conduta, é imperioso o decote da qualificadora, sob pena de submeter ao crivo do Conselho de Sentença uma circunstância desprovida de um mínimo embasamento empírico.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a possibilidade de exclusão de qualificadoras subjetivas que carecem de provas produzidas em juízo, como no caso dos autos:

“[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri [...] Se pelas provas colhidas nos autos não restou suficientemente esclarecida a motivação do delito, a exclusão da qualificadora da futilidade do delito é medida que se impõe [...]”
(TJMT, RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Logo, diante da ausência de prova judicializada, ainda que mínima, capaz de indicar que o delito foi cometido em razão do sentimento de vingança nutrido pelo recorrente, conclui-se que a imputação da qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente, a ensejar sua exclusão da pronúncia.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Mateus dos Santos Silva
, apenas para afastar a qualificadora do motivo torpe e pronunciar o acusado pela prática, em tese, do crime de homicídio simples tentado (artigos 121,
caput, c/c
14, II, ambos do CP), em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025